Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019166-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDINEI BARBALHO DE CAMARGO - CPF: 021.207.901-83 (INTERESSADO), Emanuelle Chiaradia Navarro Mano (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDINEI BARBALHO DE CAMARGO - CPF: 021.207.901-83 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERNANDES - CPF: 007.102.391-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE

- AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A materialidade delitiva, em tese, é inquestionável, uma vez que ressai do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência n. 2021.255987, bem como das declarações da vítima que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, representam elemento probatório de grande relevância, ao passo que, na maioria das vezes, os crimes são praticados na intimidade do lar, distante dos olhos da sociedade, sendo, neste momento processual, prescindível o exame de corpo de delito da vítima.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente
agrediu a vítima jogando-a sobre o solo.
E ainda, deve ser levado em consideração, que a tramitação de outra ação penal em desfavor do paciente por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima.

Assim, deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Edinei Barbalho de Camargo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 1º de outubro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela ausência de exame de corpo de delito, não comprovando as alegadas lesões corporais na vítima.

Asseverou ter emprego fixo na Madeireira em Itanhangá, filho que depende de seus alimentos, endereço fixo, bem como os fatos narrados não remetem a maior gravidade e as lesões indicadas não foram comprovadas nos autos.

Por fim, afirmou que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de que no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Nestes termos, diante dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
106727953
). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 107815473 e 108598497.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 108040468.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 111791486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. 1. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
NÃO ACOLHIMENTO
. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Presença dos requisitos do art. 310, III, e art. 312, ambos do CPP c/c Lei n.º 11.340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, I e III, do CPP. Princípio da adequação. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Paciente já responde a outra ação penal pelo cometimento das infrações de lesão corporal e vias de fato, ambos praticados em face da vítima. 2. Argumenta-se, ainda, a ausência de provas com relação a materialidade delitiva. Inexistência de exame de corpo de delito.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade delitiva evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, bem como pelas declarações da vítima. 3. Por fim, alega-se a ofensa ao princípio da homogeneidade.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Edinei Barbalho de Camargo
, indicando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Consta dos autos que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 1º de outubro de 2021 pelo cometimento, em tese, dos crimes dispostos no artigo 129, §9º, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Asseverou, em resumo, que vem sendo submetido a constrangimento ilegal, diante da desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que conta com predicados pessoais favoráveis, bem como que a materialidade delitiva não restou comprovada nos autos, ante a ausência de exame de corpo de delito da vítima.

Sustentou que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva insertos no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito ao
periculum libertati
, sendo suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito após agredir fisicamente sua companheira (Ivonete Fernandes), além de proferir ameaças de morte em face dela.

Ainda, que, no dia dos fatos, o paciente chegou em casa alcoolizado e, descontrolado, passou a agredir a vítima,
empurrando-a contra o solo
, o que causou lesões corporais em
seus joelhos e nos dedos do pé direito
.

Observa-se que a materialidade delitiva, em tese, é inquestionável, uma vez que ressai do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência n. 2021.255987, bem como das declarações da vítima que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, representam elemento probatório de grande relevância, ao passo que, na maioria das vezes, os crimes são praticados na intimidade do lar, distante dos olhos da sociedade.

Desta forma, neste momento processual é prescindível o exame de corpo de delito da vítima.

Outrossim, no Boletim de Ocorrência nº 2021.255987, no qual consta a notícia de que a senhora Ivonete Fernandes foi agredida fisicamente e ainda ameaçada de morte pelo companheiro Edinei Barbalho de Camargo. Na oportunidade, a vítima relatou que:

“RELATOU QUE SEU COMPANHEIRO TINHA SAÍDO PARA RUA POREM JA ESTAVA EMBRIAGADO. A VITIMA NÃO VIU QUANDO O SUSPEITO RETORNOU, INFORMA QUE ESTAVA NA COZINHA ARRUMANDO A JANTA PARA AS CRIANÇAS FOI QUANDO SUSPEITO CHEGOU POR TRÁS DELA E LHE EMPURROU SEM NENHUM MOTIVO, A VITIMA INFORMA QUE NA DATA DE ONTEM TAMBÉM SOFREU AGRESSÕES APLICADAS PELO SUSPEITO, POREM HOJE COM O EMPURRÃO A VITIMA CAIU AO SOLO VINDO A LESIONAR OS DOIS JOELHOS E NOS DEDOS DO PÉ DIREITO, QUANDO LEVANTOU SAIU CORRENDO PARA RUA PEDINDO SOCORRO AONDE FOI AMPARADA POR UM TERCEIROS.
(id. 106727952, p. 07)

A autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente na prática do crime com violência doméstica
, conforme se verifica dos autos nº 3919-96.2019.811.0018, que tramitou na Comarca de Juara/MT, no qual o beneficiário responde a outro processo pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.668/41, também em desfavor da vítima Ivonete Fernandes (id. 106727952, p. 43). Confira-se:

“(...)

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

Insta destacar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 67005085), dos termos de depoimentos (id. 67005087 e 67005088), pelo termo de apreensão (id. 67005396) e principalmente pelas declarações da vítima (id. 67005089).

Ressai dos autos, que na noite do dia 01 de outubro do corrente, o flagranteado teria agredido a vítima, empurrando-a, conduta que lhe gerou lesões nos dois joelhos e nos dedos do pé direito. Noticiado o fato à Autoridade Policial, os policiais diligenciaram até a residência do autuado, que estava saindo com o seu veículo no momento. Realizada a abordagem, foi localizado no veículo uma arma branca do tipo “facão”.

Assim, em que pesem os argumentos da defesa, hás nos autos noticia da agressão e a requisição de corpo de delito (que virá aos autos para melhor apuração das lesões), termo de representação criminal assinado pela vítima e além do histórico do detido, devendo a presunção ser feita a favor da vítima no presente caso, ressaltando que no B.O. da PM consta que a vítima precisou sair correndo da própria casa e buscar socorro com terceiros.

A vítima em seu depoimento na DELPOL declarou ainda que foi xingada de vagabunda, sentindo-se injuriada e ameaçada, desejando representar criminalmente contra do detido, bem como receber medidas protetivas. CONSIGNO QUE JÁ FORAM DEFERIDAS MEDIDAS PROTETIVAS.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública e assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, vez que conforme se apura dos antecedentes do agente,
não se trata do primeiro episódio de agressão do autuado para com a vítima
, bem como a gravidade concreta das condutas perpetrada pelo agente, que proferiu ameaças de morte contra a vítima e após os fatos, quando da sua abordagem, estava saindo de sua residência munido com um facão, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

...

Insta destacar, por oportuno, que
o réu responde a outro processo pela prática dos crimes disciplinados nos art. 129, §9°, do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, também em desfavor da vítima Ivonete Fernandes, conduta praticada em 06 de julho de 2019, apurada nos autos nº 3919-96.2019.811.0018, na Comarca de Juara/MT
.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade e principalmente a vítima, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial,
INDEFIRO
o pedido da Defesa, REVOGO a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e
CONVERTO
a prisão em flagrante do acusado
EDNEI BARBALHO DE CAMARGO
em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública...”
(id. 106727952, p. 40/44).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foi consignado que o paciente foi denunciado como incurso
nas sanções dos artigos 129, §§ 9° e 13°, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos autos de nº 0003919-96.2019.8.11.0018, que tramitam na comarca de Juara/MT, trata de ação penal onde o beneficiário foi denunciado como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, tendo como vítima também a senhora Ivonete Fernandes, vejamos:

“No dia 02 de outubro de 2021 foram distribuídos os autos de nº 1001233-67.2021.8.11.0108, no qual a autoridade policial da comarca de Tapurah/MT informou a prisão em flagrante de EDINEI BARBALHO DE CAMARGO pelo crime, em tese, de injúria e lesão corporal (artigo 140 e 129,§ 9º, ambos do Código Penal).

No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva sob o seguinte argumento (ID 67729175):

...

Posteriormente, no dia 08 de outubro de 2021, foram distribuídos os autos do inquérito policial de nº 1001266- 57.2021.8.11.0108.

No dia 15 de outubro de 2021, foi ofertada denúncia onde o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções dos artigos 129, §§ 9° e 13°, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 67942709).

A denúncia foi recebida no dia 19 de outubro de 2021 (ID 68030544). O réu foi citado no dia 22/10/2021 (ID 68623450). No dia 29/10/2021 houve o impulsionamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da resposta acusação (ID 67388419), defesa essa que ainda está pendente de apresentação.

Quanto aos autos de nº 0003919-96.2019.8.11.0018, que tramitam na comarca de Juara/MT, após ligeira análise, verifiquei que se trata de ação penal onde o réu foi denunciado como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, tendo como vítima também a senhora Ivonete Fernandes
.

Ademais, verifica-se, ainda, que houve a imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente, conforme se observa na decisão acostada ao ID 50132248 - Pág. 22/23, daqueles autos, e atualmente aguarda-se o inicio da fase instrutória do referido processo...”
(id. 107815473).

Portanto, do
decisum
verifica-se que não é a primeira vez que o paciente agride a vítima, ao passo que já responde a outra ação penal (n. 3919-96.2019.8.11.0018), perante o Juízo da Comarca de Juara/MT, também pelo cometimento das infrações dispostas no artigo 129, §9º, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2006, perpetrados em desfavor da vítima Ivonete Fernandes.

Assim, diante da leitura da decisão e das informações da autoridade apontada como coatora acima, vislumbro a presença dos requisitos da segregação cautelar, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva
, eis que o beneficiário possui maus antecedentes conforme
ação penal (n. 3919-96.2019.8.11.0018), que tramita perante o Juízo da Comarca de Juara/MT, também pelo cometimento das infrações dispostas no artigo 129, §9º, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2006, perpetrados em desfavor da vítima Ivonete Fernandes.

In casu
, a segregação cautelar se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente agrediu a vítima, jogando-a sobre o solo.

Ainda, há o pressuposto da garantia da ordem pública presente, ante a
reiteração delitiva do paciente
.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, é evidente que a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para assegurar a integridade física da ofendida, uma vez que não foi a primeira vez que o paciente agiu com extrema violência no ambiente doméstico.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Do mesmo modo, não foram anexados documentos pelo paciente que evidenciariam que o filho menor depende financeiramente unicamente do beneficiário e nem que residia com o mesmo.

No mais, é necessário destacar que, ainda, que a impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Edinei Barbalho de Camargo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021